Tribunal: TJSP
Processo: 1059599-24.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Isenção de IRPF em razão de doença grave – Questão de ordem pública - Incidência da Taxa SELIC para fins de consectários legais incidentes sobre as parcelas a serem restituídas, a partir do trânsito em julgado – Natureza tributária - Inteligência do art. 167, parágrafo único, do CTN e Súmula 188 do STJ. – Precedentes desta Câmara - Embargos acolhidos.